Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-62.2019.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800953-62.2019.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar o auxílio-doença acidentário em favor do autor em data imediatamente subsequente ao do laudo pericial;

2.
O resultado da perícia médica judicial concluiu que os achados constantes nos exames probantes iniciais repercutiram gerando redução na capacidade laborativa a partir do acidente sofrido, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário);

3.
Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída;

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 05/06/2024, à unanimidade, em conhecer e manter a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 17285697) prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Para Concessão De Auxílio-Doença proposta por
DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA, julgou procedente
o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor do autor desde
o dia seguinte do Laudo Médico Pericial em Juízo (28/06/2022).

Narra a inicial que o autor detém a qualidade de Segurado da Previdência Social, vez que já teve deferido o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. (Espécie 91).

Em razão do prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual ter se revelado insuficiente e o autor ter tido significante redução da capacidade laboral, seria automática a concessão do auxílio-acidente, que não ocorreu logo após a cessação do auxílio-doença, como é determinado pelo Art. 86 da Lei 8.213/91.

Ajuizou ação postulando o estabelecimento do benefício previdenciário de auxilio acidente, a partir da data imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença (14/02/2017).

O INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição das parcelas vencidas (Id. 17285558).

O requerente não apresentou réplica, conforme certidão nos autos (Id. 17285564).

Perícia judicial designada, realizada em 28/06/2022 (Id. 17285686).

O autor apresenta impugnação ao laudo elaborado pelo perito designado devido à suas inconsistências e requer o regular prosseguimento do feito com a procedência dos pedidos constantes na inicial. (Id. 17285692)

Sobreveio a sentença (Id. 17285697).

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 17285701).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, se absteve de intervir na demanda (Id. 17794716).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id 17285697) prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença proposta por
SÁVIO CASSIO DE SOUSA
,
julgou procedente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para conceder ao Autor o AUXÍLIO-ACIDENTE
(Espécie B36), determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que proceda à implantação do benefício no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/1991, retroativo ao dia seguinte à data do Laudo Médico Pericial em Juízo. DIP na data desta Decisão. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Sobre o benefício de auxílio-doença é relevante destacar os art. 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Já o
auxílio acidente
será concedido, ao segurado quando, após às lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que configurado os pressupostos de auxílio-doença acidentário, “Saliente-se que, apesar de o Perito constatar que o Autor não ficou impedido de exercer a mesma atividade, a norma não condiciona a concessão do benefício de auxílio-doença à reabilitação, mas, tão somente, à redução da capacidade para o trabalho que exercia, o que se verifica no presente caso.”.

Examinando o laudo pericial verifico que foi conclusivo pela “Sequela de fratura dos MMII - T 93.2”, entretanto, destaca que tal condição gerou redução de sua capacidade para o trabalho e que o autor encontra dificuldade para desempenhar as funções habituais devido à alterações do tálus e sub-talar e restrição de movimentos.

Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída.

A sentença não merece reparo, pois comprovado nos autos através de perícia médica, desde 28/06/2022, a parte autora estava incapacitada para exercer atividade laborativa, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário).

Ante o exposto, pelas razões delineadas,
conheço da remessa necessária
, e no mérito,
voto pela manutenção da sentença
.

É o voto.

Belém-PA, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024